Tribunal: TJMT
Processo: 1003445-12.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003445-12.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (APELADO), GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO - CPF: 069.011.556-38 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANI FERREIRA BONFIM DA SILVA - CPF: 066.823.605-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Nos termos do art. 114 a renúncia deve ser interpretada restritivamente. E no caso dos autos as circunstâncias não permitem concluir que a parte apelada teria renunciado a garantia real, posto que mesmo que se considere que estava monitorando a colheita e o transporte de grãos, tal situação não indica a renúncia.

2. O art.1.436, III, §1o do CC “Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.”. Todavia, não há nos autos o consentimento do credor, sendo certo que, o fato de não responder as notificações ou monitorar a colheita e entrega dos grãos, não implica em renúncia ao direito de garantia.

3.

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2o, do CPC.

6. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 218228167) opostos por
Fex Agro Comercial LTDA
contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto.

A parte embargante af
irma que o acórdão é omisso, uma vez que “inobstante o entendimento exarado por este douto juízo
ad quem
, entende a Embargante que as circunstâncias do caso concreto autorizam à conclusão de que houve a renúncia do direito real de garantia da Embargada, notadamente quanto à certificação de tal fato pelo Oficial de Justiça, serventuário desta Justiça Estadual e que goza de fé-publica, motivo pelo qual se faz necessária a oposição destes aclaratórios, a título de pré-questionamento, como pressuposto de admissibilidade recursal para a Corte Cidadã.” (Id. 218228167, pág. 2)

Prequestiona o art. 1.436, III do CC.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante af
irma que o acórdão é omisso, uma vez que “inobstante o entendimento exarado por este douto juízo
ad quem
, entende a Embargante que as circunstâncias do caso concreto autorizam à conclusão de que houve a renúncia do direito real de garantia da Embargada, notadamente quanto à certificação de tal fato pelo Oficial de Justiça, serventuário desta Justiça Estadual e que goza de fé-publica, motivo pelo qual se faz necessária a oposição destes aclaratórios, a título de pré-questionamento, como pressuposto de admissibilidade recursal para a Corte Cidadã.” (Id. 218228167, pág. 2)

Da própria afirmação do embargante vê-se que se insurge contra a valoração da prova e busca rediscutir a matéria o que não se admite em sede de embargos de declaração.

O acórdão expressamente se manifestou acerca do art. 1.436, III do CC:

“Ademais,
nos termos do art. 1.436, III, §1o do CC
“Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor, ou quando anuir à sua substituição por outra garantia.”

Todavia, não há nos autos o consentimento do credor, sendo certo que, a meu sentir, o fato de não responder as notificações ou monitorar a colheita e entrega dos grãos, não implica em renúncia ao direito de garantia.

Ora, não é crível presumir que a parte apelada, por não se manifestar, teria renunciado o soja em preferência de recebimento.

Como senão bastasse,
a conduta do Oficial de Justiça se mostra totalmente atípica e fora de suas competências
. Explico:

A decisão judicial expressamente previa a ressalva em relação à CPR emitida em favor da parte apelada.

Assim, o Oficial de Justiça, ao não cumprir com a ressalva presente à CPR determinado a constrição de todo o produto, agiu como se magistrado fosse. Nesse ponto, de forma escorreita a sentença se pronunciou:

[...]

Destarte seja porque não houve renúncia ao direito de garantia, seja porque o Oficial de Justiça extrapolou a sua competência a sentença deve ser mantida; [...]” (Id. 213682174, pág. 3, destaquei)

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência de vícios, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024